Tribunal: TJMT
Processo: 1029795-35.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1029795-35.2017.8.11.0041
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: ALANA PATRICIA SILVA ALENCAR
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 64749475) interposto por ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (id. 59755965):
“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM NECROPSIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL.APRESENTAÇÃO DE FOTOGRAFIA SEM DATA. EXCLUSÃO DO CERTAME. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO
A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Considerando que a determinação de que fotografia seja datada visa a garantir ser recente, possibilitando a identificação do candidato e que tal objetivo foi alcançado, não é razoável e menos ainda proporcional eliminar candidato porque apresentou foto recente, mas sem data mera irregularidade que não pode servir de motivação para eliminação de candidato.”
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – ApCiv n. 1029795-35.2017.8.11.0041, Relator: Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 07/10/2020).
Opostos embargos de declaração (id. 65113492) pelo Estado de Mato Grosso, decidiu-se o seguinte no acórdão (id. 81477461):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – OMISSÃO CONFIGURADA – PARTE DISPOSITIVA QUE NÃO REPETE OS COMANDOS DA FUNDAMENTAÇÃO - VÍCIO SANADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Acolhem-se os Embargos de Declaração opostos pela Impetrante/Embargante, se omitidos, na parte dispositiva do Acórdão, os comandos que refletiam a fundamentação do voto condutor, a fim de prestigiar-se a higidez do julgado em todo o seu contexto, sem, todavia, patrocinar alteração do julgado.
Embargos acolhidos, sem alteração do julgamento.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – EdCiv n. 1029795-35.2017.8.11.0041, Relator: Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 22/03/2021).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação Cível interposta por ALANA PATRÍCIA SILVA ALENCAR, que deu provimento ao recurso para conceder a segurança perpetrada pela Apelante, declarando a ilegalidade do critério utilizado para a eliminação da candidata, vez que não se vislumbra razoabilidade em tal exclusão, tendo em vista que o objetivo de que a fotografia seja datada é garantir que esta seja recente, a fim de possibilitar a investigação social do candidato. Assim, se tal objetivo foi alcançado, isso porque, a Impetrante, ora Apelante, apresentou a fotografia 3x4 recente, ainda que datada a mão, contudo, conforme consta no Edital no item 16.4, letra K, foto recente 3x4 datada, e ainda preencheu todos os demais requisitos, tendo, apresentado todas as Certidões Negativas exigidas, a exclusão do concurso por ausência de data na fotografia constitui-se formalismo excessivo, sem qualquer finalidade, por ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser afastada a reprovação da Impetrante na prova de investigação social, com o seu prosseguimento no certame.
O recorrente aduz que o acórdão contrariou expressamente os artigos 502 e 503, do Código de Processo Civil, “(...) uma vez que deixou de aplica-lo”.
Alega que “a ausência de foto recente 3x4 datada fez com que a impetrante descumprisse as regras do certame, o que ensejou, por conseguinte, a sua eliminação. Tal fato não se trata de mera irregularidade, como sustenta a impetrante, haja vista que a foto recente datada tem o condão de permitir a correta identificação do candidato, de suma importância para fins de pesquisa de antecedentes criminais ou fatos desabonadores de conduta, escopo precípuo da fase de investigação social”, acarretando violação ao princípio da isonomia, previsto no art. 5o, caput, e ao princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, ambos da Constituição Federal,
Recurso tempestivo (id. 86944477) e isento.
Contrarrazões em id. 89532979.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Como é cediço, na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que não restou caracterizado o enriquecimento ilícito dos requeridos, não estando configurada a hipótese de restituição de valores prevista no artigo 884 do Código Civil de 2002. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos, provas, e do contrato social, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A parte recorrente não demonstrou, de forma direta, clara e particularizada, como o acórdão recorrido violou cada um dos dispositivos de lei federal apontados, o que atrai, por conseguinte, a aplicação da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 1582646 SP 2019/0273048-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282, 356 E 284 DO STF.
1. Não há de se falar de violação do art. 557, § 1o, do CPC/73 quando o colegiado mantém a decisão por não haver comprovação de efetivo prejuízo da parte.
2. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante o que preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado a cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 461.849/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017.) (g.n.)
Dessa forma, embora o Recorrente tenha alegado ofensa aos artigos 502 e 503, do Código de Processo Civil, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a afirmar a não aplicação do referido regramento federal, sem ter demonstrado de forma precisa e concreta como tal dispositivo restou ofendido, bem como em que medida o acórdão recorrido o teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Da suposta violação da Constituição Federal - Via inadequada
Conforme disposto nos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é evidente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, haja vista que incumbe ao Superior Tribunal de Justiça apenas a pacificação quanto à interpretação de dispositivo de lei federal.
Nesse sentido:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Em detrimento disso, quanto à suposta violação aos artigos 5o, caput e 37, caput, da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 284 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça